Tribunal: TJMT
Processo: 1076831-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1076831-52.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SOLANGE VITORIO DICHER DE PAULA, CELSO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/04/2025
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO- BOLETO FALSIFICADO POR SITIO ELETRÔNICO- AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DO BOLETO POR FUNCIONÁRIO DO BANCO - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que possui um financiamento de placas solares junto ao Banco BV, e com intuito de efetuar a quitação do referido negócio, “acessou o sitio eletrônico do banco financiador para tomar conhecimento de valores tendo recebido um boleto para quitação do financiamento no valor total de R$ 9.237,14 (nove mil, duzentos e trinta e sete reais e quatorze centavos), com vencimento para o dia 23/08/2024 (sexta-feira)”.Ocorre que, devido ao limite de pagamento da primeira autora, esta transferiu a quantia para o segundo autor, para que este realizasse o pagamento do boleto em sua instituição financeira, qual seja, a requerida.Contudo, após o pagamento do boleto, os autores tomaram conhecimento de que haviam efetuado o pagamento de um boleto falso. Por esse motivo, narram ter contatado o banco réu para adotar as medidas pertinentes, como o bloqueio da compensação do pagamento. Todavia, não obtiveram êxito. Dessa forma, pleiteiam a condenação da ré à obrigação de fazer, consistente na devolução do valor pago pelo boleto falso, bem como à concessão de indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “Da narrativa apresentada pelos autores, constata-se que o boleto foi obtido, supostamente, no sítio eletrônico do Banco Votorantim, sendo o beneficiário final a empresa APAIO D S A LTDA, que recebeu o valor em sua conta no Banco Inter.Dessa forma, como a requerida não participou da emissão do boleto nem recebeu o valor, sua atuação restringiu-se ao processamento do pagamento, ou seja, à compensação do boleto, transferindo o valor para a conta do beneficiário.Assim, tem-se que a responsabilidade da requerida se restringe a notificar o banco recebedor da compensação sobre o fato ocorrido, para que este, realize as diligências necessárias.A despeito disso, observa-se que a requerida logrou êxito em demonstrar que, tempestivamente, informou a parte autora, através do protocolo 202469776517, que efetuou a notificação ao banco Inter a respeito da alegada fraude, e que a tentativa de recuperação do montante foi frustrada pela ausência de valores a ser estornado na conta recebedora.Portanto, tem-se que a parte requerida prestou todas as informações necessárias à parte autora, cumprindo com seu dever legal, e conforme analisado, não houve qualquer participação, culpa ou omissão, seja na ocorrência ou na facilitação do golpe.Ademais, é dever do pagador certificar-se da veracidade dos dados do boleto que pretende adimplir, a fim de evitar incorrer em erro..”
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que o Autor foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Requerido.
4. Ora, o boleto falso para pagamento da parcela e o comprovante de pagamento tem CPF de pessoa física como Beneficiário Final, não sendo o CNPJ da Requerida, sendo o beneficiário final a empresa APAIO D S A LTDA, que recebeu o valor em sua conta no Banco Inter.
5. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, quando da obtenção e pagamento do boleto falso.
6. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – GOLPE DO BOLETO FALSO” – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.“Age com desatenção o consumidor que paga boleto objeto de fraude enviado canal não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro” (N.U 1030637-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024). 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1029166-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)”
“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEMANDADAS - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AOS OPERADORES FINANCEIROS - DANO MATERIAL – INDEVIDO - RECURSOS DOS RECLAMADOS STONE PAGAMENTOS S.A E BANCO DO BRASIL CONHECIDOS E PROVIDOS – RECURSO DO RECLAMADO VAGNER SILVA SEABRA CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1012471-73.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076831-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE VITORIO DICHER DE PAULA - CPF: 000.010.552-08 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), CELSO DE OLIVEIRA - CPF: 487.783.621-72 (RECORRENTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025